Tribunal: TJDFT
Processo: 0003874-23.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003874-23.2016.8.07.0014 RECORRENTE: IGOR DOS SANTOS FISCHER RECORRIDAS: DISVECO LTDA, TOYOTA DO BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. COMPRA VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO. CÂMBIO. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PERIGO AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL. DESPROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ART. 85 §2o, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em que pese a existência de vício na peça do automóvel adquirido pelo consumidor, restou demonstrado que tal defeito, além de ser facilmente sanável, não compromete o uso do bem ou a segurança do consumidor. 2. Verificada a existência de defeito em uma peça que não afetou substancialmente a qualidade do bem, e que o defeito apresentado no automóvel do autor não torna o bem impróprio para o uso, nem mesmo gera problemas na sua segurança, torna-se desarrazoada a invocação do pedido de substituição do bem estabelecida no inciso I do § 1o do art. 18, pois essa medida é desproporcional em relação ao valor do bem e ao vício constatado de fácil reparação. 3. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa. 3.1. Não tendo havido condenação, nem sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a fixação dos honorários deve tomar como base o valor da causa. 4. Os critérios previstos no Código de Processo Civil para a fixação dos honorários advocatícios são de aplicação obrigatória, não sendo permitido ao julgador afastá-los fora das hipóteses excepcionais previstas na Lei. 5. Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso da segunda ré provido. Sentença parcialmente reformada. O recorrente alega violação ao artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando presentes os requisitos para a pretendida substituição do veículo, diante do vício constatado dentro do prazo previsto em lei e, ainda, presentes os elementos para o acolhimento da pretensão indenizatória. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao dispositivo da lei consumerista, seja em relação ao dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pelo descabimento da substituição do veículo, diante da fácil reparação do defeito e, ainda, que não ficou caracterizada a ocorrência de dano passível de indenização, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012